Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705344-82.2019.8.07.0001 RECORRENTES: BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I DESPACHO BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e OUTROS vêm aos autos, por meio da petição de ID 37930956, requerer a remessa do feito ao STJ para o julgamento do recurso especial por ele interposto. Para tanto, alega que não resta dúvida da impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando valor da causa for líquido, diante do advento da Lei 14.365/2022, que acrescentou o § 6o-A ao artigo 85 do CPC. Nada a prover. Com efeito, o inconformismo manejado pelos ora requerentes se encontra sobrestado em decorrência de determinação advinda do próprio Superior Tribunal de Justiça que enquadrou a matéria debatida nestes autos ao Tema 1.046 (ID 28886906). Em que pese a inovação legislativa ventilada, não há, até o momento, notícia de desafetação do paradigma em questão, de seu julgamento definitivo de mérito e tampouco de publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam eventual retirada do apelo especial da sistemática dos recursos repetitivos ou a própria aplicação do rito. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que os mantenha sobrestados, nos termos da decisão de ID 33682928. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031